Tribunal: TJES
Processo: 5001639-42.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001639-42.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEPHANIE LAPORT COELHO MIRANDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001639-42.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEPHANIE LAPORT COELHO MIRANDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
JUIZ RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. MUNICÍPIO DE VIANA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PRETENSÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso Inominado interposto por ex-servidora ocupante de cargo comissionado (Gerente de Unidade de Saúde) contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo de gratificação de função (período de agosto/2022 a março/2024). A recorrente sustenta que a verba recebida a partir de abril/2024 seria devida por todo o período do exercício do cargo, sob o argumento de que a vantagem seria inerente à função de chefia.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se a servidora ocupante de cargo exclusivamente comissionado tem direito ao recebimento de gratificação sem previsão legal específica para o período pleiteado; (ii) se a verba instituída em 2024 possui a mesma natureza jurídica da remuneração do cargo, a ponto de justificar o pagamento retroativo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A remuneração de servidores públicos submete-se ao princípio da estrita legalidade (Art. 37,
caput
, da CF), exigindo previsão legal específica para o pagamento de qualquer vantagem ou gratificação.

4. O conjunto probatório demonstra que a remuneração da servidora foi paga em estrita observância à Lei Municipal nº 3.199/2022 e ao Edital de Pré-Seleção correspondente ao cargo de Gerente de Unidade de Saúde.

5. A gratificação instituída pelo Decreto Municipal nº 061/2024 possui natureza jurídica autônoma, destinada exclusivamente aos servidores designados para a Comissão Permanente de Monitoramento de Resultados, não se tratando de complemento automático ao cargo de Gerente.

6. A ausência de norma instituidora da vantagem para o período anterior a 2024 impede o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo, sendo a mera expectativa de direito insuficiente para superar a falta de previsão legal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O pagamento de gratificação a servidor público ocupante de cargo em comissão depende de expressa e específica previsão legal, não sendo possível a extensão retroativa de verba instituída para finalidade diversa e em momento posterior à nomeação, em estrita observância ao princípio da legalidade administrativa."

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
STEPHANIE LAPORT COELHO MIRANDA
(ID 18497065) em face da r. sentença (ID 18497062) que julgou
totalmente improcedentes
os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE VIANA
.

A autora, ora recorrente, narrou na inicial (ID 18497037) que exerceu o cargo em comissão de Gerente de Unidade de Saúde de agosto de 2022 a junho de 2024. Sustentou que, por exercer função de chefia, faria jus a uma gratificação mensal, mas que o Município só passou a pagá-la a partir de abril de 2024. Pleiteou, assim, o pagamento retroativo da verba, no valor de R$ 30.635,60.

Em contestação (ID 18497050), o Município de Viana argumentou que a gratificação paga a partir de abril de 2024 foi criada pelo Decreto nº 061/2024 e se destinava a remunerar a participação da autora em uma comissão específica, não possuindo relação com o vencimento padrão do cargo de gerente, que sempre foi pago corretamente no valor de R$ 3.000,00, conforme a Lei nº 3.199/2022.

O juízo de origem, em sua sentença, acolheu a tese da defesa, concluindo que a gratificação recebida a partir de 2024 possuía natureza distinta e que o vencimento padrão do cargo já remunerava integralmente as funções da autora, julgando a ação improcedente.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em erro de interpretação da legislação municipal, notadamente do artigo 89 da Lei nº 1.596/2001, e que a negativa de pagamento viola os princípios da legalidade, isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 18497069).

É o breve relatório.
Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço
do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, com base nos documentos apresentados e na declaração de hipossuficiência.

II - Mérito

A sentença proferida pelo juízo de origem analisou de forma precisa e acertada a controvérsia, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, na forma do que autoriza o
artigo 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
.

Art. 46, Lei nº 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A recorrente não apresentou razões de fato ou de direito capazes de modificar o entendimento do juízo de primeiro grau. A controvérsia central reside na natureza da verba pleiteada e na existência de amparo legal para seu pagamento retroativo.

Como bem apontado na sentença, a remuneração recebida pela recorrente sempre esteve adstrita ao que determina a legislação municipal. Ao ser nomeada para o cargo em comissão de Gerente de Unidade de Saúde, conforme
Edital de Pré-Seleção nº 001/2022
(ID 18497041), a sua remuneração foi fixada em R$ 3.000,00, correspondente ao padrão
PC-T1
, nos termos da
Lei Municipal nº 3.199/2022
(ID 18497055).

Este valor foi devidamente pago durante todo o período em que ocupou o cargo, como demonstram as fichas financeiras (ID 18497056, 18497057 e 18497058).

A gratificação que a recorrente passou a receber somente em abril de 2024, identificada nos contracheques como "COMISSÃO. INT.GER-US" (código 04558),
não é uma gratificação geral de chefia
, mas sim uma verba específica criada pelo
Decreto Municipal nº 061/2024
(ID 18497054).

Este decreto instituiu uma
Comissão Permanente de Monitoramento de Resultados das Unidades de Saúde
e previu, em seu artigo 4º, o pagamento de uma gratificação aos seus membros. A nomeação da recorrente para integrar tal comissão ocorreu por meio da Portaria nº 0313/2024 (ID 18497053).

Portanto, a verba recebida a partir de 2024 possui uma
origem jurídica e uma finalidade completamente distintas
da remuneração padrão do cargo de gerente. Não se trata de um reconhecimento tardio de um direito preexistente, mas sim de uma nova remuneração por um novo encargo assumido.

A Administração Pública está estritamente vinculada ao
princípio da legalidade
(art. 37,
caput
, da Constituição Federal). Não pode, por liberalidade, conceder vantagens ou gratificações sem expressa autorização legal. No caso, durante o período reclamado (agosto de 2022 a março de 2024),
inexistia lei ou decreto que amparasse o pagamento da gratificação pleiteada
para o cargo de
Gerente de Unidade de Saúde
.

Somado a isso, observa-se que o
Decreto nº 176/2022
, que regulamenta a gratificação de produtividade, não inclui o cargo da recorrente, reforçando a improcedência do pleito inicial por absoluta falta de previsão normativa.

DECRETO Nº 176/2022

REGULAMENTA A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INSTITUÍDA PELO ART. 94 DA LEI MUNICIPAL Nº
1.596
/2001 E PELO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº
1.269
/95, ALTERADO PELA LEI Nº
2.603
/2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 60, inciso IV, da
Lei Orgânica
do Município, DECRETA:

Art. 1º A Gratificação de Produtividade instituída pelo art. 94 da Lei Municipal nº
1.596
/2001 e pelo art. 1º da Lei Municipal nº
1.269
/1995, serão devidas aos titulares de cargos de Auditor Fiscal de Tributos, Fiscal de Renda, Auditor Fiscal de Posturas, Fiscal de Postura, Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal de Obras
e aos Gerentes de Fiscalização, Posturas, Meio Ambiente e Obras, bem como aos servidores do apoio da Gerência de Fiscalização e Gerência de Posturas
, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, que atuem por produção de unidade, na forma e condições estabelecidas neste Decreto.

Dessa forma, a improcedência da ação é medida que se impõe, pois a sentença de origem julgou a lide de forma acertada, não havendo, nas razões recursais, argumentos capazes de alterar o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)